Tribunal: TJDFT
Processo: 0708246-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras – DF (suscitante) e o Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará – DF (suscitado), no âmbito de ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem ajuizada por G.R.D.S.N. em face de J.R.D.S. e C.R.D.S. O juízo suscitado declinou da competência após, questionar a autora sobre a escolha daquela circunscrição, dado que os réus não residiam na região. O juízo suscitante, por seu turno, suscitou o conflito por entender que a competência territorial, por ser relativa, não pode ser objeto de declínio de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará – DF pode declinar de ofício da competência territorial em ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial em ações de reconhecimento e dissolução de união estável, na ausência de filhos incapazes, é fixada no último domicílio do casal, conforme art. 53, I, "b", do CPC.
4. Trata-se de competência relativa, que não pode ser declinada de ofício, nos termos dos arts. 43, 64 e 65 do CPC e da Súmula 33 do STJ.
5. A provocação à parte autora para se manifestar sobre a competência territorial e posterior acolhimento do pedido de redistribuição equivale, na prática, à declinação de ofício, vedada pela jurisprudência consolidada.
6. Não havendo demonstração de escolha aleatória ou abusiva de foro, tampouco incidência das hipóteses excepcionais previstas no art. 43 do CPC, a competência deve ser mantida no juízo inicialmente distribuído.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito conhecido e provido para declarar competente o juízo suscitado (Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará – DF).
Tese de julgamento:
1. A competência territorial para ações de reconhecimento e dissolução de união estável, nos termos do art. 53, I, “b”, do CPC, é relativa e, portanto, não pode ser declinada de ofício.
2. A manifestação do juízo instando a parte autora a justificar a escolha do foro, seguida de redistribuição, configura violação à Súmula 33 do STJ.
3. A fixação da competência ocorre no momento da distribuição da ação e somente pode ser alterada por provocação da parte ou do Ministério Público.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 53, I, “b”, 64, 65; CPC, art. 64, § 5o (incluído pela Lei no 14.879/2024). Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJDFT, Acórdão 1247236, 07245092120198070000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 2a Câmara Cível, j. 04.05.2020, DJE 20.05.2020.